Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXECUÇÃO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL INCABÍVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO CONFIGURADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
1. O art. 403 do Código Civil estabelece que, em casos de inadimplemento de obrigação, o pagamento de indenização por perdas e danos somente deve ocorrer nas hipóteses em que os prejuízos decorrerem direta e imediatamente da inexecução da obrigação.
2. Houve inexecução da prestação prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes e por negligência do réu-reconvinte, decorrente da perda de prazo processual. O contratado deixou acompanhar o processo, fazendo com que transcorresse in albis o prazo do recurso e para impugnar uma decisão que não admitiu o recurso por ele interposto.
3. Descumprida a obrigação por parte do réu-reconvinte, o valor inicialmente contratado, ainda que dividido em parcelas iguais e sucessivas, não se tornou exigível, em razão do inadimplemento absoluto. Ademais, nenhuma parte pode exigir da outra a prestação contratada sem cumprir primeiro aquela que lhe cabe – regra da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.
4. O incumprimento contratual esvaziou o objeto do contrato e, por conseguinte, acarretou na perda do interesse do contratante na prestação ajustada. Isto porque seu objeto consistia exclusivamente em promover a representação processual do autor junto aos tribunais superiores e para alterar decisão em última instância de tribunal de justiça estadual. Por esta razão, reconhecer a exigibilidade ou permitir a retenção de qualquer contraprestação pela parte inadimplente configuraria verdadeira contradição lógica interna da decisão.
5. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO.